Tribunal: TJSP
Processo: 1018440-55.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018440-55.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada EVANIL POLACHINI MALZONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018440-55.2017.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação no 1018440-55.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Evanil Polachini Malzone
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Lincoln Augusto Casconi
Voto no 36582
APELAÇÃO.
Empréstimos.
Descontos
em
benefício
previdenciário e na conta destinada a seu recebimento. Percentual
que ultrapassa 30% dos vencimentos líquidos. Limitação
determinada para garantir a dignidade e a subsistência do devedor.
Inteligência do art. 2o, I, da Lei no 10.820/03. Precedentes.
Sentença confirmada.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 350/385) interposto contra a r.
sentença de fls. 290/294 e 299, que julgou procedente o pedido em ação revisional de
contrato bancário, nos seguintes termos:
“Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER promovida por EVANIL POLACHINI MALZONE contra BANCO
DO BRASIL S.A. e o faço para da determinar ao réu que limite os descontos a
folha de pagamento da autora a trinta por cento dos vencimentos líquidos dela,
que correspondem a R$1.015,46, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais)
para cada desconto indevido e condená-lo a restituir-lhe os valores
eventualmente descontados acima de R$1.015,46, atualizados monetariamente
e acrescidos de juros de mora de um por cento, calculados a partir e sobre os
valores eventualmente descontados em excesso, bem como ao pagamento de
eventual multa de R$1.000,00 (mil reais), para cada desconto além do valor de
R$1.015,46, a partir de 12 de dezembro de 2017 (fls.239), data da sua
intimação da decisão de fls.237 e, por consequência, torno definitiva a tutela
antecipada a fls.72”.
Alega o apelante, em síntese, que houve imperícia da apelada em gerir os
atos de sua vida financeira, posto que ao efetuar as contratações a renda apresentada era
suficiente para o pagamento das prestações, tendo a autora autorizado os respectivos
descontos dos valores fixos. Entende que a consumidora não agiu com a lealdade devida,
tendo em vista que, após contratar as operações, foi a juízo questioná-las, revelando
comportamento contraditório e violação da cláusula geral de boa-fé objetiva insculpida no
artigo 422 do Código Civil.
Requer seja aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018440-55.2017.8.26.0576 -Voto no
3
Resp no 1.586.910 - SP (2016/0047238-7), no qual restou consignado não ser possível fixar
limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente
em que o cidadão recebe seus proventos, não se aplicando a limitação referente aos
empréstimos consignados.
Menciona no recurso, ainda: violação aos artigos 313 e 314 do Código
Civil, ao ato jurídico perfeito, aplicação do Decreto Estadual no 51314/2006,
impossibilidade de cumprir a limitação dos descontos ante a ausência de saldo na conta
corrente, necessidade de estabelecimento de garantia da cobrança judicial/extrajudicial dos
valores remanescentes, indevida limitação de descontos sobre adiantamento de 13o Salário
e antecipação de Imposto de Renda, posto que tais verbas não integram a remuneração
regular do trabalhador, necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para não
averbar nenhum empréstimo consignado novo.
Reputa excessiva a multa diária arbitrada, pois não apresenta
conformidade com a situação envolvida nos autos, sendo aplicável, por analogia, o artigo
413 do Código Civil. Requer, por fim, o prequestionamento das matérias aventadas.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 391/398).
Valor atribuído à causa em 19/04/2017: R$ 133.559,09.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do apelo, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018440-55.2017.8.26.0576 -Voto no
4
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, que o banco
não observou o altíssimo grau de comprometimento da renda da autora na concessão dos
empréstimos, pois, “embora seja permitido o desconto e válida a cláusula que autoriza a
amortização na forma contratada pelas partes, ele não pode ser ilimitado, sob pena de
afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, por prejudicar a sua própria
subsistência, além de preceitos de ordem pública contidos nos artigo 1o, inciso III e 7o,
inciso X da Constituição Federal e a vedação prevista no artigo 833, inciso IV do Código
de Processo Civil”.
Transcreve-se, por oportuno:
“E nem mesmo a alegada desorganização econômica da autora permite que os
descontos realizados pelo réu atinjam parte considerável do salário dela, pois
há que se destacar, também, a desorganização do réu que concedeu
empréstimos sem critérios, pois não se atentou para o montante recebido por
ela e nem sequer para o grau de comprometimento de sua renda, sobretudo
porque a análise desses dados era de sua fácil constatação, pois era o
depositário do salário dela, feito pelo seu empregador.
Diante disso, de rigor a manutenção da tutela antecipada, para que o valor
descontado do salário da autora não exceda ao valor equivalente a 30% (trinta
por cento) dos seus vencimentos.
Por outro lado, a contestação apresentada pelo réu é genérica, pois não
impugnou especificamente os fatos alegados pela autora, especialmente aqueles
referentes a descontos superiores ao percentual de 30% (trinta por cento) do
salário dela.
A autora provou o recebimento de sua aposentadoria no o valor de
R$3.384,88 (fls.52), em março de 2017, ao tempo da distribuição da ação.
Portanto, a partir de junho de 2017, o réu poderia descontar da aposentadoria
dela somente o valor de R$1.015,46, que corresponde a 30% (trinta por cento)
dos seus vencimentos, pois intimado do deferimento da antecipação da tutela,
em 08 de maio de 2017 (fls.78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018440-55.2017.8.26.0576 -Voto no
5
Desse modo, todo valor descontado da folha de pagamento da autora, além do
valor de R$1.015,46, deverá ser-lhe restituído pelo réu, monetariamente
atualizado e acrescido de juros moratórios de um por cento ao mês, desde os
seus descontos, pois ele já se encontrava devidamente intimado de que não
deveria descontar qualquer valor, além daquele correspondente a 30% dos
vencimentos dela.
Por sua vez e em decorrência de eventuais descontos realizados pelo réu na
folha de pagamento da autora, além do valor de R$1.015,455, a partir da sua
intimação da decisão proferida a fls.237, publicada no Diário Oficial em 12 de
dezembro de 2017 (fls.239), deverá ser-lhe aplicada a multa de R$1.000,00
(mil reais), para cada desconto realizado.
Os valores eventualmente descontados acima do valor de R$1.015,46, assim
como a aplicação de eventuais multas por cada desconto acima desse valor
deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER promovida por EVANIL POLACHINI MALZONE contra BANCO
DO BRASIL S.A. e o faço para determinar ao réu que limite os descontos na
folha de pagamento da autora a trinta por cento dos vencimentos líquidos dela,
que correspondem a R$1.015,46, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais)
para cada desconto indevido e condená-lo a restituir-lhe os valores
eventualmente descontados acima de R$1.015,46, atualizados monetariamente
e acrescidos de juros de mora de um por cento, calculados a partir e sobre os
valores eventualmente descontados em excesso, bem como ao pagamento de
eventual multa de R$1.000,00 (mil reais), para cada desconto além do valor de
R$1.015,46, a partir de 12 de dezembro de 2017 (fls.239), data da sua
intimação da decisão de fls.237 e, por consequência, torno definitiva a tutela
antecipada a fls.72.
Condeno o réu a pagar à autora os honorários advocatícios, que arbitro, por
equidade, em R$2.000,00 (mil reais)”.
Grifos nossos
A sentença foi complementada ante o acolhimento parcial dos embargos
declaratórios opostos pela autora, acrescentando-se que (fls.299/300):
“Portanto, passo a acrescentar à fundamentação e dispositivo, os presentes
capítulos:
Defiro o pedido de recálculo requerido, nada obstante, em razão do provimento
da redução do valor das parcelas, limitados a 30% dos vencimentos,
automaticamente teriam que ser alongados os números delas, para compensar a
redução dos seus valores nominais, pois as diferenças a ser abatidas,
independente da limitação do valor delas, os valores dos débitos permanecem
conforme o contratado pela autora.
Assim porque, apenas foi reduzida o valor de cada uma das parcelas forma
reduzidos e não do débito em si, que deverá ser pago de qualquer forma pelo
autora”.
Insta ressaltar que, não obstante as cobranças em debate resultem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018440-55.2017.8.26.0576 -Voto no
6
contratos firmados entre as partes, no âmbito da relação jurídica de direito material e sob a
autonomia da vontade, não se pode descurar que a soma do que é destinado à amortização
das dívidas não pode superar os 30% dos vencimentos líquidos da consumidora, face à
natureza alimentar do salário/aposentadoria e o princípio da razoabilidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, sufraga a
limitação dos descontos em 30% dos rendimentos, inclusive quando se trata de débito em
conta corrente:
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO
EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA
POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO
OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a
orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista, para
fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que conste
cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição
financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em
conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos
do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos
consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe
17/9/2013).
3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o
decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo
bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do
recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de atacar especificamente os
fundamentos da decisão vergastada e de realizar o devido cotejo entre os
julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das
Súmulas 284/STF e 182/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2,
julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).
“Quanto à limitação dos descontos em folha de pagamento no patamar máximo
de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida, tem-se que, de fato, o
acórdão recorrido diverge da jurisprudência assente desta Corte. É que a
orientação preconizada pelo Superior Tribunal caminha no sentido de não se
admitir que a instituição financeira se aproprie integralmente do salário
do cliente depositado em sua conta corrente, com o objetivo de solver a
dívida decorrente do contrato de empréstimo, ainda que exista previsão
contratual para tanto, devendo ser observado o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018440-55.2017.8.26.0576 -Voto no
7
razoabilidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AG
1.124.009, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 6/5/2009 e RMS
21380/MT, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 15/10/2007, este
assim ementado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista
o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-
se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às consignações em folha
de pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração líquida do
recorrente, de modo que lhe assiste razão em buscar a limitação de tais
descontos em 30%, o que assegura tanto o adimplemento das dívidas como o
sustento de sua família. 2. Recurso ordinário provido."
(AgRg no REsp 1.17.333/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma,
DJe 12/05/2010) - grifo nosso.
"Trata-se de recurso especial (...), fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c” da Constituição Federal, manejado em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nas razões do especial,
alega a parte recorrente, violação dos artigos 187 e 944 do CC, 535 e 649, IV,
do CPC, 6°, IV e V, 14, caput, e 51, I e IV, do CDC e à Súmula 297/STJ e
dissídio jurisprudencial.(...) Com efeito, no que pertine ao desconto em folha, a
decisão proferida pelo Tribunal a quo, ao limitar em 30% (trinta por cento) os
descontos decorrentes de empréstimo bancário efetuados na conta-corrente do
ora recorrente, está em consonância com o posicionamento firmado por este
Egrégio Tribunal, no sentido de não se admitir que a instituição financeira se
aproprie integralmente do salário do cliente depositado em sua conta-corrente,
com o objetivo de solver a dívida decorrente do contrato de empréstimo, ainda
que exista previsão contratual para tanto. Isso porque, tais verbas, por terem
nítido caráter alimentar, não podem sofrer qualquer tipo de constrição".
(REsp 1.227.376/PR (2010/0218179-1), Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA, Terceira Turma, j. em 7.2.2011).
O entendimento desta Câmara não é diverso:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empréstimos. Servidor público estadual.
Descontos em folha de pagamento e conta corrente destinada ao recebimento
de proventos. Percentual que ultrapassa 30% dos vencimentos líquidos.
Limitação determinada para garantir a dignidade e a subsistência do devedor.
Inteligência do art. 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03. Pedido subsidiário para
limitação a 35% dos vencimentos da autora. Não acolhimento. Contratação via
cartão de crédito não comprovada. Percentual, ademais, que representa teto
máximo e não parcela obrigatória de desconto. Precedentes do TJSP e do STJ.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação
1010621-23.2016.8.26.0020; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de
Registro: 17/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018440-55.2017.8.26.0576 -Voto no
8
Importante ainda ressaltar que, conquanto seja a autora servidora pública
estadual, a Lei Federal n° 10.820/2003 é hierarquicamente superior aos decretos estaduais,
e, por isso, seus limites devem ser observados, conforme entendimento também adotado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou
que o empréstimo consignado na folha de pagamento do servidor público não pode
ultrapassar a 30% de seus vencimentos” (RMS 31.713/AC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j.
4.8.15).
Relativamente à imposição de multa por descumprimento de obrigação
de fazer, nenhum reparo comporta a r. sentença.
Com efeito, segundo o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Evidente o periculum e os prejuízos da continuidade dos descontos
reconhecidamente ilegais, nos termos da sentença, sendo adequado o arbitramento das
astreintes para fomentar a imediata cessação da ofensa, conforme normativo autorizador do
art. 536, §1o do CPC.
O valor da multa por desconto indevido objetiva assegurar que a medida
seja efetivamente coercitiva e dissuasiva das condutas ilegais, sendo fixada com
razoabilidade, pelo que não comporta reforma.
As alegações atinentes à necessidade de limitações ao uso da conta para
garantia de saldo, estabelecimento de garantias, limitação de outros descontos, expedição
de ofício ao INSS etc são incabíveis no recurso, pois, como bem salientou a decisão
recorrida, os contratos permanecem em vigor com suas características (inclusive, por
exemplo, eventuais disposições quanto a vencimento antecipado por inadimplemento),
restando modificados apenas o valor das parcelas e, consequentemente, o número de
prestações que serão necessárias para que se promova a quitação.
Por fim, vale mencionar que, conforme precedentes, “não está o Tribunal
obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos das partes. A decisão judicial volta-
se para a composição de litígios. Não é peça teórica ou acadêmica. Contentam-se os
princípios com o desate da lide segundo a res in iudicium deducta” (Lex-TJSP 207/247,
rel. Des. Franciulli Netto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018440-55.2017.8.26.0576 -Voto no
9
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado
no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o adicional de
R$1.000,00 (um mil reais) de honorários, referentes aos honorários recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator